Tribunal: TJDFT
Processo: 0707224-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0707224-39.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído em favor de BRUCE WENDREL MEIRA DE ARAUJO, apontando como autoridade coatora juíza do Núcleo de Audiências de Custódia, que ao homologar sua prisão em flagrante por crimes de posse de drogas para consumo e porte ilegal de arma de fogo, referente ao Inquérito Policial no 151/2024-17a DP, Ocorrência Policial no 852/2024-12a DP e processo n° 0702683-39.2024.8.07.0007, da 1a Vara Criminal de Taguatinga, acolheu requerimento do Ministério Público e decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega o impetrante, em síntese, nulidade da prisão em flagrante por violação de domicílio e, por derivação, nulidade de todas as provas angariadas. Sustenta, com base em vídeo anexado no Id 56184987, o que o ingresso dos policiais militares na residência do flagranteado ocorreu fora das hipóteses legais. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de porte ilegal de arma de uso restrito, previsto no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto à materialidade, consta do depoimento do condutor do APF, que o paciente foi avistado com uma arma de fogo na cintura, próximo a sua residência, momento em que teria dispensado no chão uma porção de maconha, atestada por Laudo Preliminar, e ingressado rapidamente em sua residência, situação que teria levado os policiais militares a, ato contínuo, ingressar na residência e efetuar sua prisão, localizando depois uma pistola 9mm no telhado, mediante confissão informal do autuado. Os indícios de autoria decorrem das declarações do condutor e testemunha do APF, corroboradas pelo Auto de Apresentação e Apreensão da droga e arma de fogo. Sustenta o impetrante que os fatos ocorreram de forma diversa, apresentando como prova um vídeo que demonstraria ser inverídico o depoimento dos policiais e que a prisão em flagrante teria ocorrido fora das hipóteses legais, com violação de domicílio. O vídeo de Id 56184987, no entanto, inicia com o autuado já dentro da residência e os policiais no portão de entrada determinando que saísse por estar em situação de flagrante, não sendo, por isso, suficiente, por si só, para infirmar a versão dos policiais de que teriam avistado o autuado na rua com uma arma de fogo na cintura, o que o levou a ingressar em casa, na presença de familiares, para evitar a abordagem. A questão, portanto, demanda dilação probatória, a ser feita no curso da instrução processual. Relatado o inquérito policial, foi oferecida denúncia, já recebida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente avulta presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a demonstração de fundado risco de reiteração delitiva. Conforme apontado na decisão impugnada, há evidente perigo atual de liberdade do acusado, que apesar da pouca idade, 25 anos, já ostenta portentosa folha penal, com registros de condenação anterior por crimes contra o patrimônio, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, além de outras passagens. Além disso, não há qualquer comprovação nos autos de ocupação lícita exercida de forma habitual. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, apta a evidenciar a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR